Tribunal: TJMT
Processo: 1038427-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1038427-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), LAZARO ALVES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 024.423.441-81 (AGRAVADO), CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR - CPF: 862.544.085-11 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME,
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO VISANDO A PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA ASSUMIDA JUNTO À AGRAVANTE OBJETO DE CEDULA DE PRODUTO RURAL

- DIFICULDADES FINANCEIRAS – APRESENTAÇÃO DE LAUDO CONTÁBIL CORROBORANDO TAIS ARGUMENTOS E REQUERIMENTO ENCAMINHADO À AGRAVANTE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DIANTE DA POSSIBILIDADE DA PRORROGAÇÃO DO DÉBITO – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo a parte demonstrado a probabilidade do direito sustentado quanto a sua impossibilidade financeira,

em razão da dificuldade temporária de pagamento decorrente de fatores adversos à sua atividade pecuária, nomeadamente, a baixa lucratividade do setor por meio de laudo contábil, além de encaminhamento de pedido administrativo à Instituição financeira, a
concessão da tutela de urgência para suspender a cobrança do débito deve ser mantida diante

da probabilidade do alongamento do débito
.

No caso não se encontram presente os requisitos do artigo 300 para acolhimento da tese recursal, visto que não está evidenciada a probabilidade do direito e, tampouco, a medida é irreversível, haja visto que na hipótese de a Agravante sair-se vencedora na demanda poderá cobrar

o débito acrescido dos encargos pertinentes.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1038427-95-2025

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU

AGRAVADO:
LAZARO ALVES DE OLIVEIRA FILHO

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de
efeito suspensivo
interposto por Cooperativa de Crédito Poupança Investimento do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu, em face da
decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de São Feliz do Araguaia/MT
, que na Ação Revisional de Contrato ajuizada pelo Agravado, vislumbrando
a probabilidade do direito do autor em ser beneficiado com o alongamento da dívida contraída, nos termos da legislação pertinente, deferiu liminar para

suspensão da cobrança da dívida embasada em Cédula de Produto Rural.

Nas razões recursais a Agravante sustenta que o caso versa sobre demanda em que

a parte objetiva o prolongamento do vencimento de obrigações assumidas junto a Cooperativa em virtude de alegadas dificuldades produtivas, com base no Manual de Crédito Rural e Decreto-Lei 167/67, sendo que a obrigação objeto do pedido é a Cédulas de Produtor Rural com Liquidação Financeira C215238091.

Verbera que o Juízo deferiu a tutela requerida, determinando a suspensão da exigibilidade das obrigações, sob o fundamento da existência de probabilidade do direito ante as provas documentais apresentadas que, em tese, comprovariam o preenchimento dos requisitos para concessão do prolongamento.

Alega que a liminar merece ser revogada diante da ausência de probabilidade do direito do Recorrido,

tendo em vista a natureza jurídica da obrigação e inaplicabilidade da prorrogação.

Verbera que a natureza jurídica da cédula C215238091 não comporta prolongamento, por ser regido por legislação própria, Lei no 8.929/94
, ou seja, a cédula não é regida pelo DecretoLei No 167/67 ou submetido ao Manual de Crédito Rural, acrescentando que
a Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira é dotado de liquidez, certeza e exigibilidade garantidas pelo art. 4o da Lei no 8.929, de 22 de agosto de 1994 e não se confunde com Cédula de Crédito Rural,
produto absolutamente diferente e também regido por legislação própria.

Afirma que referida Cédula de Produto

Rural com Liquidação Financeira possui como característica principal

sua desvinculação absoluta de qualquer obrigação ou contraprestação,
tem-se que o art. 1o da Lei no 8.929, de 22 de agosto de 1994 define o negócio como sendo de característica não causal, isto é, não condicionando sua emissão à concessão de crédito ao emitente.

Sustenta que a emissão da cédula em nada tem relação com a atividade desenvolvida pelo autor
, sendo de natureza não causal, de sorte que
não há que se falar em qualquer premissa relativa à Cédula de Crédito Rural.

Verbera que em razão da modalidade das obrigações, tem-se que esse não se submete as premissas do Decreto-Lei 167/67,

sendo
inviável a prorrogação do vencimento nos termos pleiteados pelo autor, razão pela qual, há necessidade de revogação da tutela concedida, ante a comprovação de inexistência de probabilidade do direito no caso.

Assinala a inexistência de protocolo de pedido administrativo no caso em análise
, acrescentando que o autor não comprova o protocolo de pedido administrativo de prorrogação tal como determina o Manual de Crédito Rural, fato que obstou que a Cooperativa tivesse conhecimento da intenção do autor de prorrogar o débito, razão pela qual, sequer é apresentada negativa formal pelos autores.

Alega que, ademais, o site disponibiliza ainda a localização da agência local do município do associado e ainda o telefone da agência, sendo que a notificação para prorrogação da dívida por qualquer outro meio não é reconhecido pelo Agravante.

Sustenta que ao contrário da fundamentação da decisão agravada verifica-se que a demonstração efetiva de prejuízo suportado e da capacidade de pagamento são exigências do próprio Manual de Crédito Rural, (alterado em 2020 em razão da resolução CMN 4.883 de 23/12/2020 e da Resolução CMN 4.905 de 29/04/2021 do CMN, sendo o pedido de prorrogação apresentado inapto.

Assinala que
a concessão de crédito de natureza rural ocorre de forma subsidiada, de sorte que as análises do preenchimento das exigências do manual são essenciais ao cumprimento da função social do crédito, evitando prorrogações sem a efetiva comprovação de impossibilidade de pagamento. Alega a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito pugna pelo seu provimento.

Nas
contrarrazões
o Agravado assinala que

é produtor pecuarista e que ajuizou a Ação com o objetivo de obter o alongamento compulsório da dívida representada pela CPRLF n. C215238091, emitida em 05/01/2023, com valor de R$ 800.000,00(Oitocentos Mil Reais) sendo que a sua pretensão fundamenta-se na dificuldade temporária de pagamento decorrente de fatores adversos à sua atividade pecuária, nomeadamente a baixa lucratividade do setor, somada aos altos custos de produção e a queda acentuada do preço da arroba do gado, o que gerou uma frustração significativa de receitas.

Alega que demonstrou por meio de laudo contábil, que o acumulou um prejuízo de R$ 2.328.916,50 (Dois Milhões Trezentos e Vinte e Oito Mil e Novecentos e Dezesseis Reais e Cinquenta Centavos ) nos anos de 2022 e 2023, comprometendo seu fluxo de caixa para as safras subsequentes.

Alega que em razão desse fato

e da recusa da Cooperativa Agravante em processar o alongamento administrativamente, o Juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, conforme o entendimento consolidado na Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), reconhecendo o preenchimento dos requisitos do Manual de Crédito Rural (MCR), especialmente, os itens "b" e "c" (perda e aumento de custos), embasando-se no Laudo Técnico (ID 199441264) e no requerimento administrativo (ID 199441262).

Afirma que a manutenção da decisão agravada é a consequência lógica e processual, respeitando o princípio da celeridade e da coerência jurídica, argumentando que o Crédito Rural não é uma operação puramente comercial ou de mútuo civil. Sua disciplina deriva diretamente da Política Agrícola Nacional, prevista no Art. 187 da Constituição Federal.

Sendo que referida

política impõe um dirigismo estatal que visa, sobretudo, o fortalecimento econômico dos produtores rurais e o favorecimento do custeio oportuno e adequado da produção (Lei n. 4.829/65, Art. 3o, II e III).

Acrescenta ter comprovado

sua dificuldade temporária que compromete a capacidade de pagamento conforme laudo contábil, além de requerimento administrativo, acrescentando que deve ser combatido o formalismo excessivo com relação ao pedido administrativo reconhecendo sua validade. Pugna pela pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão agravada

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Agravo de Instrumento em face da decisão que
na Ação Revisional de Contrato ajuizada pelo Agravado,
vislumbrando
a probabilidade do direito do autor em ser beneficiado com o alongamento da dívida contraída, nos termos da legislação pertinente, deferiu liminar para

suspensão da cobrança da dívida embasada em Cédula de Produto Rural.

Anoto inicialmente que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que cabe
ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo 300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Sabe-se que a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, pelo que se verifica o Agravado ingressou com a ação na qual, requereu a concessão de tutela de urgência,
tendo o Juízo deferido para determinar a suspensão do pagamento da dívida oriunda de Cédula de produto Rural em razão de
vislumbrar a probabilidade do direito do recorrido à prorrogação do débito

diante dos documentos apresentados.

Argumenta, em síntese, a Instituição Financeira Agravante que o débito é embasado em
Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira
que é regida por legislação própria (Lei
8.929, de 22 de agosto de 1994),
e não se confunde com Cédula de Crédito Rural regida pelo Decreto 167/69,
sendo que não está sujeita a prorrogação
.

Alega, ainda, que não há comprovação de pedido de prorrogação, sendo inapto o documento apresentado pelo Agravado
, já que não ocorreu por meio dos canais oficiais disponibilizado pela Recorrente.

Cumpre anotar inicialmente que a
diferença fundamental entre a Cédula de Crédito Rural (CCR) e a Cédula de Produto Rural (CPR) está em sua finalidade e forma de liquidação
. A CCR financia atividades rurais com pagamento em dinheiro, enquanto a CPR é um título de promessa de entrega futura de um produto agrícola ou pagamento financeiro atrelado a esse produto.

No contexto apresentado nos Autos, apesar dos argumentos elencados pelo Agravante
a prorrogação de uma Cédula de Produto Rural (CPR) regida pela Lei no 8.929/94 é admissível,

especialmente, em casos de dificuldades financeiras do produtor rural comprovadas
, havendo necessidade de preenchimento de requisitos legais

constantes da Lei n° 9.138/95 e resoluções pertinentes, como assinala o Juízo de origem.

No caso,
nesta análise pela via estreita do Agravo de Instrumento,
verifica-se que
a parte Agravada sustenta ter sofrido quebra de receita diante da baixa lucratividade

da atividade pecuária desenvolvida pelo mesmo, comprometendo seu fluxo de caixa com relação a 2022/;2023, 2023/2024 e 2024/2025,
tendo
apresentado laudo contábil evidenciando a frustração de sua Receita como se vê no ID 199441264 do processo de origem e, portanto, corroborando suas alegações deduzidas na peça inicial.

Dessa forma, para
que ocorra prorrogação da dívida há necessidade de
demonstrar a impossibilidade temporária de pagamento, seja por meio de laudos técnicos que evidencie
a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações descritas pela norma de vigência,

sendo que no caso, pelo que se verifica, o Agravado teria atendido referido requisito para prorrogação pleiteada.

No pertinente ao requerimento administrativo, apesar de a Agravante afirmar que não reconhece a sua

realização por meio da documentação apresentada pelo Recorrido, todavia, pelo menos a princípio verifica-se que foi pleiteado pelo Agravado, conforme documento (id. 199441263) do processo de origem.

Nesse contexto, não vislumbro

nesta seara recursal a plausibilidade do direito sustentado e, tampouco, a possibilidade de prejuízo, até porque a medida não é irreversível, já que na hipótese de acolhimento da tese da Agravante poderá eventualmente,
continuar a cobrança que foi suspensa, inclusive, com os devidos consectários legais
.

Ademais,
a jurisprudência do STJ, na Súmula 298, reconhece que
“o alongamento de dívida originada de crédito
rural
não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei”, situação que demonstra a plausibilidade dos argumentos deduzidos pelo Agravado que inclusive apresenta o laudo Contábil evidenciando seus prejuízos,
sendo que a
manutenção da exigibilidade da dívida diante da eventual
possibilidade de sua prorrogação
poderá prejudicar
ainda mais a capacidade produtiva do Agravado, até mesmo com possível negativação de seu nome.

Acerca da questão anoto o seguinte entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO À PRORROGAÇÃO DE CRÉDITO RURAL C/C REVISÃO DE CONTRATO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – COMPROVAÇÃO DE FRUSTRAÇÃO DE SAFRA – LAUDO TÉCNICO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA – VEDAÇÃO À NEGATIVAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Demonstrada a probabilidade do direito invocada, consubstanciada na demonstração técnica de frustração de safra, ainda que de forma unilateral,
impõe-se a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da mora e impedir a negativação dos nomes dos agravantes.

2. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 298, reconhece que “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei”.

3. Recurso parcialmente provido.-

(N.U 1024304-92.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2025, Publicado no DJE 23/10/2025).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO AGRÍCOLA – PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – DOCUMENTOS COLACIONADAS SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA CAUSA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – LAVOURAS EM PÉ E RESPECTIVOS PRODUTOS NÃO COLHIDOS – AUSÊNCIA DE COBERTURA – CLÁUSULA EXPRESSA – NEGATIVA VPALIDA –
PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO – SÚMULA 298 DO STJ – POSSIBILIDADE
CONDICIONADA À DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS IMPOSTOS PELO MANUAL DE CRÉDITO RURAL DO BACEN – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO OBSERVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

A prorrogação do vencimento da cédula de crédito rural, confirmado pela Súmula 298 do STJ como direito do devedor, pressupõe o prévio requerimento administrativo infrutífero, oportunidade em que o interessado deve demonstrar o cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo MCR à obtenção do benefício. [...]” (TJSC, Apelação Cível n. 2014.0300477).(N.U 0006335-57.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2021, Publicado no DJE 13/08/2021).

Dessa forma, por não constatar a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC
, que inclusive, são cumulativos,

nego provimento ao Agravo de Instrumento para manter nesta seara recursal a decisão agravada em seus termos
.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025